Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCADÃO DOS COSMÉTICOS LTDA, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processou-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de rescisão contratual, inexigibilidade de débito, revisão de cláusula contratual e impugnação de cobranças ajuizada por ENGENHO DE DENTRO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. O agravante foi citado no bojo do processo principal e por via postal, mas não compareceu para se defender. Por essa razão, o processo foi julgado à revelia. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e relativamente aos honorários advocatícios, sobreveio a impugnação, sob o pálio de que a citação na fase de conhecimento, feita pela via postal, seria nula, porque teria sido recebida por pessoa estranha à empresa e sem poderes para representa-la. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a correspondência foi devidamente entregue na sede da empresa, conforme declarado em seus atos constitutivos. E haveria evidências de que o réu tomou conhecimento da ação, conforme revelaria prévio exame dos autos por seu advogado, confirmado pelo comparecimento espontâneo tão logo deflagrada a fase de cumprimento. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem e de que a citação não foi recebida por funcionário da empresa e com poderes de representação. Alegou ainda que o fato de seu advogado acessar os autos não valida o ato por falta de disposição legal que ampare tal conclusão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a nulidade da citação e todos os atos subsequentes. Preparo regular sob ID 77489516. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 248477540), na qual a parte executada alegou, em apertada síntese, a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. Sustentou que o aviso de recebimento de ID 225389440 foi assinado por uma pessoa chamada Rebeca Lourenço, que seria estranha ao seu quadro de funcionários, o que teria viciado o ato e, consequentemente, tornado inexigível o título executivo judicial, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I, do CPC. Requereu, ao final, a extinção da presente execução. A parte exequente, devidamente intimada (ID 249255482), apresentou resposta à impugnação (ID 249387590), rechaçando os argumentos da impugnante e pugnando pela rejeição daquela manifestação e pelo prosseguimento da execução. Decido. O cerne da controvérsia reside na verificação da validade da citação da empresa executada na fase de conhecimento, ato que, segundo a impugnante, estaria eivado de nulidade absoluta. Não obstante, a alegação em análise não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o mandado de citação foi devidamente encaminhado e entregue no endereço da sede da empresa executada, conforme dados constantes em seu contrato social (ID 248480801) e demais cadastros oficiais. O ato citatório, portanto, atingiu sua finalidade, sendo recebido no local de funcionamento do estabelecimento empresarial. A jurisprudência pátria, com o intuito de conferir segurança jurídica e efetividade ao processo, consolidou a Teoria da Aparência, segundo a qual se considera válida a citação de pessoa jurídica quando a correspondência é entregue em seu endereço e recebida por pessoa que, naquele local, apresenta-se como apta a receber o documento, sem fazer qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tal. Tal entendimento está refletido no artigo 248, § 2o, do CPC, que considera válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. A documentação apresentada pela impugnante, consistente em relatórios parciais de pagamento (ID 248480805), não é suficiente para afastar a presunção de validade do ato, pois não exclui a possibilidade de que a recebedora fosse colaboradora eventual, prestadora de serviços terceirizada ou outra pessoa autorizada a receber documentos no local. Ademais, a alegação de nulidade é infirmada pela demonstração de que a parte executada teve ciência inequívoca da existência da demanda desde o seu início. Conforme demonstrado pela parte exequente em sua manifestação (ID 249387590), o advogado da executada acessou os autos eletrônicos em 11/12/2024, mesma data em que foi notificado por e-mail sobre a propositura da ação (ID 221166101), e, posteriormente, atuou no processo de Embargos à Execução, onde a existência desta ação foi expressamente mencionada. Tal comportamento processual revela que a executada tinha pleno conhecimento do litígio e optou por permanecer inerte, vindo a se manifestar apenas na fase de cumprimento de sentença, no momento que lhe pareceu mais oportuno, o que caracteriza uma conduta contraditória e com intuito meramente protelatório, constituindo, dessa forma, nulidade de algibeira. Corrobora essa conclusão o fato de que, na tentativa de intimação para o pagamento na presente fase executiva, o AR retornou com a informação "Mudou-se" (ID 247315048), embora a assinatura no aviso de recebimento seja de uma funcionária que consta nos próprios documentos da impugnante. Esta circunstância, aliada ao fato de que a executada compareceu espontaneamente para impugnar o feito mesmo após a devolução da carta de intimação, reforça a tese de que a devedora busca, de forma deliberada, criar embaraços ao andamento processual, o que levou este Juízo a considerar válida a intimação, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, conforme decisão de ID 248077393. Por fim, registre-se que, para a declaração de nulidade de um ato processual, exige-se a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1o, do CPC. No caso, a executada, mesmo ciente da ação, não demonstrou qual prejuízo à sua defesa teria sido causado, limitando-se a invocar um vício formal que, conforme se observa, não se sustenta. Com estes fundamentos, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 248477540).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme salientado na decisão agravada, presume-se válida a citação por via postal entregue no endereço da sede da pessoa jurídica e recebida por pessoa que se apresenta como apta a receber a correspondência ou pelo menos não recusa o recebimento alegando falta de poderes para tanto. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTES DE PREPARO ILEGÍVEIS. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO NO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR EMPREGADO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A alegação de falha ou erro no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, quando devidamente comprovada, tem o condão de afastar o óbice da deserção. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à legitimidade ativa ad causam, em razão de reconhecimento de união estável da autora com o de cujus, demanda necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 3. É válida a citação postal encaminhada ao endereço da empresa e regularmente recebida por empregado sem nenhuma ressalva, aplicando-se ao caso concreto a teoria da aparência. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 325.444/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) Desta feita, uma vez encaminhada a correspondência a seu endereço da sociedade empresária e devidamente recebida sem ressalvas por seu preposto, há de se presumir válido o ato até prova em contrário. E pelo que sobressai da análise dos autos na origem, não teria havido a produção de prova que esmorecesse os efeitos da presunção legal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator